Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001593-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pela MMa Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011980-74.2019.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu busca e apreensão do veículo de marca Hyundai, modelo HB20 FLEX, chassi n.o 9BHBG51CAKP915375, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa QCS2275, renavam 01155962726.
Em suma, a agravante sustenta a improcedência da liminar e inépcia da inicial, argumentando a ausência de notificação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do CPC.
Ressalta que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora, sendo este, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação da mora e que somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pelo requerido, aqui agravante.
Além disso, destaca tratar de excessiva onerosidade do contrato, necessitando da revisão prevista no art. 6o, V do CDC.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela revogação da decisão liminar de busca e apreensão com a imediata restituição do bem e a exclusão do nome/CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Anexou documentos para instruir o feito.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a revogação da liminar de busca e apreensão com a imediata restituição do bem, objeto de alienação fiduciária, além da gratuidade judiciária e exclusão do seu nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que estejam presentes (I) a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela pretendida.
A lide em questão trata de apreensão de um veículo marca Hyundai, modelo HB20 FLEX, chassi n.o 9BHBG51CAKP915375, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa QCS2275, renavam 01155962726, ante o descumprimento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 07/06/2018, cujo pagamento seria feito por meio de 48 prestações mensais no valor de R$ 987,67, as quais a agravante não vem honrando.
O ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor.
Compulsando os autos, verifica-se que ao contratar com o agravado, a agravante forneceu seu endereço à Rua Principal, S/N, no 445, Bairro Jd. Potiguar – Várzea Grande/MT (Id. 32681991 – fl. 27), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios (Id. 32681991 – fl. 37).
Em regra, o endereço do devedor deve ser fornecido pelo mesmo (como foi feito), em respeito ao princípio da boa-fé da veracidade, e qualquer alteração subsequente deve ser comunicada ao credor. Não há nenhuma providência nesse sentido.
Assim, ao que tudo indica, restou comprovada e válida a constituição em mora.
Desse modo, não obstante as argumentações dispendidas pela agravante, não há irregularidade de pronto aferida na apreensão do bem.
Registre-se, ademais, que nesta oportunidade é feita apenas uma análise superficial para constatação dos requisitos inerentes à medida de urgência, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. E, assim sendo, não se tem como reconhecer, prima facie, “a existência de cláusulas contratuais abusivas e leoninas com valores calcados em juros, taxas e índices extorsivos e exorbitantes”, como pretende a agravante.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, não havendo elementos que demonstrem prejuízos à recorrente se aguardar o deslinde do feito.
Ausentes, pois, os requisitos inerentes à medida de urgência pretendida.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento pelo colegiado.
De outro canto, a agravante comprovou sua hipossuficiência por meio do documento de Id. 32681990 – Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física, razão pela qual DEFIRO a gratuidade judiciária.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora